Tribunal: TJES
Processo: 0020520-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020520-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. PROIBIÇÃO DE USO DAS ÁREAS COMUNS. REVELIA DO CONDOMÍNIO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento. 2 - Considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostrando-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide. 3 - Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si. 4 - Diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas. 5 - A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento. 6 - Tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil. 7 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito. 8 - O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia. 9 - Não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica. 10 - Restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado, fixando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento). 11 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020520-42.2017.8.08.0048

APELANTE
: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

APELADO:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 217-223) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Taxas Condominiais e rejeitou os pedidos reconvencionais.

Da prejudicial de prescrição intercorrente

O Apelante alega a ocorrência da prescrição intercorrente sustentando que (1) esta deve observar o mesmo prazo de prescrição da pretensão e as causas de suspensão e interrupção do prazo, (2) foi ajuizada uma primeira Ação de Cobrança em 12/12/2016 (Proc. n.º 0018898-65.2016.8.08.0725), no 2º Juizado Especial Cível e (3) a prescrição é interrompida uma única vez.

Cássio Scarpinella define prescrição intercorrente como “[...]
a falta de impulso processual pelo exequente que pode acarretar a perda da ‘pretensão’ à tutela jurisdicional executiva
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela Jurisdicional Executiva, vol.3, 7. Ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.86).

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 921. Suspende-se a
execução
:

[...].

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Art. 924. Extingue-se a
execução
quando:

[...];

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença.

Desse modo, não há que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
E DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
. 1 O Código de Processo Civil é omisso quanto à possibilidade de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no curso de um processo de conhecimento. 2 Eventual construção principiológica a esse respeito dependeria da comprovação de que o Autor/Credor permaneceu inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o decurso do prazo prescricional de sua pretensão, o que não ocorreu no caso concreto. 3 Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 035199006293, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CONHECIMENTO. INSTITUTO APLICÁVEL APENAS NA FASE EXECUTIVA
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...] -
No caso, não há falar em prescrição intercorrente, porque a ação de alimentos ainda se encontra na fase de conhecimento, sem trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a obrigação alimentar do embargante, não sendo, por isto, cabível o seu reconhecimento até o presente,
mesmo porque a tese do embargante desconhece o disposto no art.197, II do CC, como também o fato de que o processo de conhecimento esteve suspenso entre 2013 e 2019. - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.293538-9/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 02/02/2024)

[...] MÉRITO. NÃO OPERAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM FASE DE CONHECIMENTO. ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA.
[...] - A prescrição intercorrente, porque operável apenas em sede de execução ou de cumprimento de sentença, não é passível de verificação na fase de conhecimento. Além disso, não se verifica abandono da causa pela simples demora na citação dos réus, notadamente quando devida à dificuldade de sua localização, sem culpa atribuível à parte autora nesse sentido. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.021757-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023)

O Ministro Moura Ribeiro, no voto condutor do AgInt no REsp n. 1.769.626/SP, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019, destacou que:

Por sua vez, a prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução, estando prevista no art. 921 do NCPC. Não deve ser ela confundida com a prescrição da pretensão executória, que é de natureza intertemporal e se dá antes de iniciado o cumprimento de sentença. A prescrição intercorrente ocorre apenas e tão somente no curso do processo de execução. É imprescindível que o cumprimento de sentença tenha se iniciado por impulso do credor.

Ademais, qualquer construção principiológica à respeito da incidência da prescrição intercorrente na fase de conhecimento dependeria da reunião de dois pressupostos, a saber, (1) decurso do prazo prescricional correspondente à pretensão e (2) paralisação do processo por inércia do Autor/Credor.

Desse modo, eventual possibilidade de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente dependeria da comprovação de que o Autor/Credor permaneceu inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o decurso do prazo prescricional de sua pretensão, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, considerando que a prescrição intercorrente se opera na fase de execução, resta obstado o seu reconhecimento neste caso.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

Da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de denunciação da lide

O Apelante requer seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento defesa, uma vez que teriam sido preenchidos os requisitos do art. 125, do Código de Processo Civil, até mesmo em razão da revelia do Condomínio/Apelado, devendo ser deferida a denunciação à lide e determinada a inclusão da Denunciada ROSSI RESIDENCIAL S/A no polo passivo da demanda, com a baixa dos autos ao Juízo de origem com a observância do contraditório substancial.

O Apelante apresentou reconvenção no presente feito requerendo, dentre outros pedidos, a denunciação da lide à construtora ROSSI RESIDENCIAL S/A alegando que seis das taxas condominiais cobradas eram referentes a meses anteriores à entrega das chaves do imóvel.

O pedido foi indeferido pela MM Juíza considerando que:

[...] o requerido não se desincumbiu em momento algum dos autos para comprovar a data de sua posse no móvel, mesmo tendo sido intimado para complementar as suas informações (fls. 161-161v), o que não pode nem mesmo ser considerado o documento unilateral de fl. 168, que fora emitido pelo próprio requerido e estranhamente aponta o endereço da empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A no Estado de São Paulo, mas o documento aponta em seu preâmbulo o Estado do Rio de Janeiro, mas não há nenhum comprovante de entrega para a referida empresa.

Desse modo, considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostra-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação no tocante à tese de inépcia da petição inicial

O Apelante alegou a inépcia da petição inicial por ausência de juntada dos recibos/boletos vencidos e da notificação da constituição do devedor em mora.

Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si.

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, acerca da inépcia da petição inicial, comentam que:

Petição inicial inepta é aquela que desobedece à forma prescrita em lei para sua apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Só se deve decretar inepta a petição inicial quando for ininteligível e incompreensível (STJ, 1ª Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, P. 184). Se dela consta o pedido e a causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica e a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial. O que interesse é se da exposição e do requerimento do autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que se pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial. (MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 304 p.)

Nesta linha de raciocínio, verifica-se que o Condomínio/Apelado narrou os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando à parte demandada compreender o motivo pelo qual se buscou a tutela jurisdicional e a pretensão deduzida, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

O Código Civil estabelece que:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, por se tratar de mora
ex re
, sendo esta a hipótese dos autos.

A constituição do devedor em mora somente seria necessária caso não houvesse termo estabelecido nos boletos condominiais e a planilha juntada aos autos (fls. 07/08) contém as datas de vencimentos das taxas condominiais.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DÍVIDA LÍQUIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DIES INTERPELLAT PRO HOMINE
.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 2. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do
brocardo dies interpellat pro homine
. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora
ex re
, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.232.472/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS TERMO FINAL RESCISÃO DO CONTRATO JUROS DE MORA VENCIMENTO DE CADA PARCELA RECURSO DESPROVIDO
. [...] 4.
Cotas condominiais, caracterizadas como dívidas líquidas e com termo certo, não dependem de interpelação para constituição do devedor em mora. Como dívidas ex re, a mera ocorrência do termo constitui em mora o devedor, a partir de quando são devidos juros moratórios
(TJES, Classe: Apelação, 021090072717, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017). 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 0021065-83.2015.8.08.0048 (048150193711), Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial.

Da alegação de nulidade da sentença por violação à ampla defesa e ao contraditório substancial na reconvenção.

O Apelante alega que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal na reconvenção, que objetivava a comprovação do impedimento do uso das áreas comuns em razão da suposta dívida, importou em cerceamento do seu direito de defesa.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

In casu
, diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas.

Assim, como decorrência lógica da rejeição da presente preliminar, o tema será analisado no julgamento do mérito do presente recurso.

DO EXPOSTO,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

O Condomínio/Apelado ajuizou a presente ação alegando que o Apelante estava em atraso com o pagamento das taxas condominiais referente aos meses de 06/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 03/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 07/2017, 08/2017, 09/2017.

A sentença reconheceu a inadimplência do Apelante, condenando-o ao pagamento de R$19.758,59 (dezenove mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove reais), com incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Seguiu-se o presente recurso.

O Apelante afirma que o bônus de pontualidade é ilegal, por se tratar de multa disfarçada.

A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA DO ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA MULTA. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado legítima a incidência do "desconto de pontualidade", não havendo falar em multa moratória disfarçada.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Com relação à conclusão pela litigância de má-fé, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 1.894.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL.
INADIMPLEMENTO. PERDA DO DESCONTO POR PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não há ilegalidade na previsão contratual de desconto por pontualidade nos contratos educacionais, não constituindo abusividade a perda do desconto e a incidência da multa contratual em caso de inadimplemento.
2. Considerando que o procedimento segue as diretrizes e limites contratuais, observando os valores previstos na Cláusula Quinta, e por não haver ilegalidade na perda do desconto por pontualidade e na incidência da multa contratual, não há que se falar em excesso de execução. (AgInt no REsp 1787454/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 021160120883, RelatorA: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PARCELAS VINCENDAS - INCLUSÃO DE TODAS AS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CPC - LEGITIMIDADE PASSIVA - HERDEIRO - FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO -
CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO. BENEFÍCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MULTA
-
[...] O inadimplente não faz jus ao desconto de pontualidade, o qual não se confunde com multa moratória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.158310-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 04/05/2020)

O Apelante afirma que o cálculo inclui juros moratórios sem respeitar o art. 405, do Código Civil, ou seja, incluiu juros relativos ao período anterior à citação.

Ocorre que, tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS TERMO FINAL RESCISÃO DO CONTRATO JUROS DE MORA VENCIMENTO DE CADA PARCELA RECURSO DESPROVIDO
. [...] 4.
Cotas condominiais, caracterizadas como dívidas líquidas e com termo certo, não dependem de interpelação para constituição do devedor em mora. Como dívidas ex re, a mera ocorrência do termo constitui em mora o devedor, a partir de quando são devidos juros moratórios
(TJES, Classe: Apelação, 021090072717, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017). 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 0021065-83.2015.8.08.0048 (048150193711), Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - VÍCIO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - VERIFICADO - JULGAMENTO IMEDIATO DOS PEDIDOS - CAUSA MADURA - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - MULTA DE 2% - ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC.
Sendo a taxa de condomínio dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397 do CC.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.272225-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024).

O Apelante alega, ainda, que a TR não é índice de correção monetária e o Condomínio/Apelado sustenta que o indexador utilizado no presente caso foi o INPC, como recomendado pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Sanando a omissão detectada, a fim de consignar que no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem e no que diz respeito ao dano moral,
deverá incidir juros pela taxa Selic a partir da citação
,sem incidência de correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003210-23.2020.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 19/09/2023).

[...] 2. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por
danos materiais
, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000398-91.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, Data: 20/06/2022).

Desse modo, o valor a ser pago “
deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
”, sendo certo que “
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus
. (STJ, REsp 1924606)” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013157-49.2016.8.08.0012, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/11/2023).

Prosseguindo, o Apelante afirma que a cobrança de multa sobre o fundo de reserva constitui
bis in idem
, alegação que não merece prosperar como se vê no seguinte precedente:
.

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - INCIDÊNCIA DE MULTA SOBRE A COTA DO FUNDO DE RESERVA -CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À PERDA POR CADA PARTE EXPERIMENTADA
.
O condômino proprietário possui a obrigação de contribuir, na proporção das suas frações ideais, para as despesas do condomínio, nelas incluída a taxa extra referente ao fundo de reserva. Não cumprida tal obrigação, perfeitamente cabível a cobrança da multa avençada, inclusive sobre o valor afeto ao aludido fundo de reserva.
Os valores devidos a título de taxas condominiais, por decorrerem de obrigação contratual líquida, certa e com termo estabelecido, deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela devida e não paga, conforme preceituam os artigos 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos entre as partes na proporção da perda por cada uma delas experimentada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.281074-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023)

Ressalto que não se pode exigir do Condomínio/Apelado prova de fato negativo, ou seja, de que as taxas condominiais não foram pagas e, o Apelante não conseguiu demonstrar, por meio dos documentos juntados aos autos, que as parcelas cobradas estavam quitadas, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida no que se refere à condenação ao pagamento da quantia cobrada.

Finalmente, passo a analisar o pedido formulado em reconvenção, de condenação do Condomínio/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do impedimento de utilização das áreas comuns do condomínio.

O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A doutrina esclarece que:

Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados
: O principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção juris tantum). Assim, o magistrado pode desconsiderá-lo quando a alegação que fundamenta o pedido formulado pelo autor não for verossímil, neste caso, designando dia e hora para a realização da audiência de instrução e julgamento ou determinando a produção de prova diferente da oral, com a intenção de se retirar do estado de perplexidade em que se encontra, proferindo sentença qualificada (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

No caso em julgamento, após decretar a revelia do Condomínio/Apelado a MM Juíza se manifestou no sentido de que “
encontram presentes todas as provas essenciais para o convencimento do juiz, não cabendo nesse caso alegações de cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, por todo exposto acima
”.

Contudo, ao prolatar sentença assim se manifestou:

Importa consignar, antes de mais, que é ilícita a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns do edifício, incorrendo em abuso de direito a disposição condominial que proíbe a utilização como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das taxas condominiais.

Entretanto, no presente caso, não se observa nos autos a prova da prática ilegal que o reconvinte imputa ao reconvindo.

É certo que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, podendo ser infirmada pelo conjunto de provas acostadas aos autos ou pela ausência de lógica das alegações feitas.

Contudo, se as alegações de fato são coerentes e não há elementos de prova que possam infirmá-las, os efeitos da revelia devem ser aplicados, sob pena de se inutilizar o instituto. Confira-se:

[...] 3. Sendo o efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações autorais, este deve ser aplicado à hipótese, conforme os ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000334-27.2018.8.08.0027, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2022).

[...] 1. Nos termos do art. 344 do CPC, a decretação da revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Embora se trate de presunção relativa, no caso, no caso em comento, inexiste qualquer elemento probatório capaz de sustentar conclusão em sentido diverso, isto é, de que houve, de fato, a regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora [...] . (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004315-51.2023.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - REVELIA - DIREITOS DISPONÍVEIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PARÂMETROS
.
A caracterização de revelia, em se tratando de direitos disponíveis, enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, dispensando este de comprovar tais fatos, sem repercutir nas questões de direito
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada com prudência e razoabilidade, de modo a compensar adequadamente os danos causados sem gerar enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.277787-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024).

No caso em análise, não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica.

Desse modo, a presunção de veracidade da alegação de impedimento de utilização das áreas comuns decorre do disposto no art. 344, do CPC, sendo notórios o constrangimento e a humilhação dele decorrente.

A jurisprudência tem reconhecido o direito a indenização por danos morais nesta hipótese:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR. SÚMULA N. 281/STF. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
CONDÔMINO INADIMPLENTE. VEDAÇÃO DE ACESSO/USO DE ÁREAS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS. PRECEDENTE.
[...] 4. "A vedação de acesso e de utilização de qualquer área comum pelo condômino e de seus familiares, independentemente de sua destinação (se de uso essencial, recreativo, social, lazer, etc), com o único e ilegítimo propósito de expor ostensivamente a condição de inadimplência perante o meio social em que residem, desborda dos ditames do princípio da dignidade humana" (REsp 1564030/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.220.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA REGIMENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGIMENTO INTERNO.
RESTRIÇÃO IMPOSTA A CONDÔMINO INADIMPLENTE. PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO DESTINADAS AO LAZER. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. PENALIDADES PECUNIÁRIAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. EXPOSIÇÃO PERANTE O MEIO SOCIAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO. HUMILHAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - Na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o direito do condômino ao uso das áreas comuns, "seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da situação (circunstancial) de adimplência das despesas condominiais, mas sim do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange, como parte inseparável, não apenas uma fração ideal no solo (representado pela própria unidade), bem como nas outras partes comuns que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio (§ 3º do art. 1.331 do Código Civil). Ou seja, a propriedade da unidade imobiliária abrange a correspondente fração ideal de todas as partes comuns. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso a uma área comum (seja qual for a sua destinação), por si só, desnatura o próprio instituto do condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito de propriedade." (REsp nº 1.564.030/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 09/08/2016, DJe de 19/08/2016). II - É vedado ao condomínio, a pretexto de obter a satisfação da obrigação relativa à quitação dos encargos condominiais, impor sanções diversas daquelas previstas no Código Civil de 2002 que, na espécie, são as penalidades de natureza pecuniária, de modo a impedir a utilização das áreas comuns do condomínio, independentemente de qual seja sua destinação. III - A adoção de tal prática extrapola os limites da legalidade, desvirtua o instituto do condomínio, compromete o direito de propriedade inerente à própria unidade imobiliária e, por conseguinte, causa aos condôminos devedores e a seus familiares ilegítimo constrangimento, em evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, impingindo-lhes danos morais indenizáveis. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório. V - Nos termos da Súmula nº 362 do STJ, "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Já no tocante ao marco inicial de incidência dos juros de mora, computam-se referidos consectários legais a partir da data da citação válida, porque a hipótese dos autos versa sobre responsabilidade contratual. VI - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.322249-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Desse modo, restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

Sobre o valor da indenização deve incidir correção monetária a partir deste arbitramento e “
os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (súmula 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007171-83.2017.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 17/10/2022).

Desse modo, a reconvenção deve ser julgada parcialmente procedente, com a condenação do Condomínio/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais, considerando a baixa complexidade do tema acolhido na reconvenção.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando o Condomínio/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, bem como rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso "para julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando o Condomínio/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)".